Tribunal: TJES
Processo: 5003786-86.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003786-86.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILSON DE PAULA OLIVEIRA
RECORRIDO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003786-86.2025.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ILSON DE PAULA OLIVEIRA

RECORRIDA:
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO - CBME-ES

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA. CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS (CBME-ES). AUTARQUIA ESTADUAL. NATUREZA INSTITUCIONAL E ESTATUTÁRIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLEITO DE REVISÃO DE JUROS. ALEGAÇÃO DE USURA. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DO AUTOR. VALOR BRUTO FINANCIADO (R$ 24.489,75) SUPERIOR AO VALOR LÍQUIDO DISPONIBILIZADO (R$ 9.500,00) DEVIDO À QUITAÇÃO DE DÉBITOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Trata-se de Recurso Inominado interposto por ILSON DE PAULA OLIVEIRA em face da sentença (Id. 76261401) que julgou improcedentes os pedidos de revisão do contrato de assistência financeira nº 154878, celebrado com a
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO - CBME-ES
.

2) Em sua exordial, o autor alega que o empréstimo de R$ 9.500,00 possui parcelas de R$ 439,88, o que implicaria em juros de 42,72% a.a., taxa superior ao limite legal de 12% a.a. para entidades não integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

3) A r. sentença julgou improcedentes os pedidos fundamentando que: a) não se aplica o CDC por ser relação institucional; b) o valor real financiado foi de R$ 24.489,75, pois R$ 14.989,75 foram destinados à liquidação de contratos pretéritos; c) as taxas cobradas referem-se a correção monetária (0,9% a.m.) e taxa de administração (0,2% a.m.), com CET anual de 16,1085%, inexistindo abusividade.

3) O recorrente, em suas razões, reitera a tese de usura, afirmando que a recorrida não pode cobrar juros superiores a 1% ao mês. A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença e impugnando a gratuidade de justiça.

4) No que tange à
Gratuidade de Justiça
, conquanto a recorrida tenha demonstrado rendimentos líquidos superiores a 5 salários mínimos, mantenho o deferimento da benesse nesta fase recursal, em atenção à declaração de hipossuficiência e à ausência de prova cabal de que tais rendimentos não estejam comprometidos com o sustento familiar.

5) No mérito, a controvérsia reside na legalidade dos encargos financeiros aplicados no Contrato nº 154878. Primeiramente, escorreita a sentença ao afastar a incidência do CDC. A CBME-ES é Autarquia Estadual (Natureza Jurídica 111-2), criada pela Lei nº 1.101/1917, cuja finalidade é prestar assistência aos militares estaduais. A relação é institucional/estatutária, não havendo exploração de atividade comercial no mercado de consumo.

6) Analisando o instrumento contratual (Id. 68146947), observa-se que o autor contratou o valor bruto de
R$ 24.489,75
, e não apenas os R$ 9.500,00 líquidos que foram depositados em sua conta. A diferença de R$ 14.989,75 foi utilizada para quitação de contratos anteriores (150257 e 138291), fato este que não foi impugnado especificamente pelo autor em réplica, tornando-se incontroverso.

7) O autor, ao calcular a taxa de 42,72% a.a., utilizou como capital (PV) o valor líquido recebido, o que constitui erro metodológico crasso. Aplicando-se a fórmula financeira sobre o capital efetivamente financiado (R$ 24.489,75), chega-se ao Custo Efetivo Total (CET) de
1,2524% ao mês
e
16,1085% ao ano
, conforme expressamente previsto no contrato.

8) A taxa aplicada (aproximadamente 1,25% a.m.) engloba correção monetária e taxa de administração. Ainda que se considerasse integralmente como juros remuneratórios, a taxa anual de 16,10% não se mostra abusiva, estando muito próxima ao limite legal e condizente com as taxas de mercado para operações de crédito consignado, não configurando usura ou vantagem exagerada pela autarquia, que necessita manter o equilíbrio atuarial do fundo assistencial.

9) Destaco que a correção monetária não é plus, mas mera reposição do valor real da moeda, e a taxa de administração é legítima para custear a estrutura operacional da autarquia, conforme previsão no Decreto Estadual nº 2.978/1968. Portanto, não vislumbro ilegalidade nas cláusulas contratuais.

10) Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença de origem em todos os seus termos.

11) Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita (Art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Vila Velha/ES, data da assinatura eletrônica.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)